Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO QUALIFICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

1 Réu condenado pelo crime do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal porque, junto com comparsa, subtraiu três fios de cobre por meio de escalada durante repouso noturno.

2 O reconhecimento do furto privilegiado depende apenas de dois requisitos básicos e objetivos: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada. No caso, sendo incontroverso que o réu é primário, o valor de três metros de cobre de 35mm, apesar de não constar dos autos, pode ser aferidos por outros meios, sendo certo que o valor é muito abaixo do necessário para configuração do privilégio.

3 Embargos infringentes providos.